Tribunal: TJDFT
Processo: 0710812-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGIME DE TELETRABALHO. PERCEPÇÃO INDEVIDA. CASO CONCRETO: NÃO CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação do ente federado a se abster em definitivo de efetuar cobrança e de proceder a descontos de valores na remuneração da parte autora referentes a adicional de insalubridade, recebido durante exercício da atividade em regime de teletrabalho, no período de 03/2020 a 03/2021.

2. A controvérsia reside em saber se, no caso em concreto, é devida a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pelo servidor público (parte autora) em decorrência de erro da Administração Pública.

3. O exercício do poder-dever de autotutela – por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos – possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.

4. A jurisprudência do c. STJ pacificou-se no sentido de ser indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento tenha ocorrido em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do beneficiário (Tema 531 do STJ).

5. No que tange ao erro administrativo (operacional ou de cálculo), porém, o STJ, no julgamento do REsp 1769306/AL (Tema 1009 do STJ), ocorrido em 10/03/2021, fixou tese no sentido de atribuir ao servidor o ônus probatório de sua boa-fé, a fim de evitar a imposição de ressarcimento ao erário de quantias indevidamente percebidas. Na oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que:

“Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” (REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021). (grifou-se)

6. Destaca-se que os efeitos da tese fixada somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, ocorrida em 19/05/2021. A presente ação foi movida em 27/02/2023, sendo, pois, aplicável a tese.

7. No caso concreto, em cumprimento ao Parecer Referencial no. 12/2020-PGCONS/PGDF, tendo em vista o regime de Teletrabalho nos termos do Decreto no 40.550/2020, foi identificado o recebimento indevido de valores a título de Adicional de Insalubridade pelo servidor, motivo pelo qual a Administração Pública procedeu à solicitação de reposição ao erário dos valores recebidos indevidamente.

8. Embora a Administração Pública alegue o pagamento indevido do adicional de insalubridade, verifica-se que a parte autora não concorreu para a existência do erro, sobretudo porque a referida verba constava do vencimento do servidor antes do período indicado pelo ente federativo, o que corrobora a boa-fé do demandante no que se refere ao recebimento contínuo da referida rubrica, nos mesmos moldes, e atrai a ressalva descrita na tese fixada no julgamento do Tema 1009 do STJ.

9. Registra-se, ainda, a manifestação da SEE/SUGEP no sentido de que “dada a incerteza da data do retorno das atividades e de que maneira este retorno se daria, as alterações nos cenários traziam a expectativa de um retorno breve, com as devidas reposições do calendário escolar. Assim, extrai-se que o afastamento das atividades presenciais decorreu de uma imposição de emergência em saúde pública, a qual os servidores não deram causa, tratando-se de situação de excepcionalidade, entendendo-se como de efetivo exercício das atribuições dos servidores para todos os fins, não podendo importar redução da remuneração, consubstanciada em verbas de natureza alimentar recebidas com habitualidade pelos servidores”. (ID 45723291 – pág. 11).

10. Destarte, recebida de boa-fé, mostra-se ilegítima a exigência de ressarcimento da verba em contexto, ainda que indevida. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO AOS SERVIDORES EM TELETRABALHO DURANTE A PANDEMIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. CARÁTER ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. TEMA 1009 STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao réu que se abstenha de promover descontos a título de ressarcimento ao erário. 2. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp n.o 1.769.306/AL e n.o 1.769.209/AL, pela sistemática dos recursos repetitivos, os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha - Tema 1009. 3. A má-fé do servidor não pode ser presumida, reivindicando prova cabal. No particular, não tendo o servidor ingerência no ato praticado pela Administração, deve prevalecer a presunção de retidão e de legalidade dos atos praticados, reconhecendo-se o recebimento de boa-fé da quantia pelo beneficiário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419121, 07045775620208070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. Diante disso, a sentença deve ser reformada para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a boa-fé da parte autora no recebimento das verbas e determinar ao Distrito Federal a se abster em definitivo de efetuar cobrança e de proceder a descontos de valores na remuneração da parte autora referentes a adicional de insalubridade, recebido durante exercício da atividade em regime de teletrabalho, no período de 03/2020 a 03/2021.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO na forma do item anterior.

13. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.